Tribunal: TJES
Processo: 0020361-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020361-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO D
A GRATUIDADE DE JUSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA
. DEVER DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I -

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991”
(Tema 1.044).

II- O
art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993,
trata da
antecipação dos honorários periciais
e não de seu custeio, o que sig
ni
fica dizer que, julgada improcedente a demanda,
não
cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

I
II
-

Recurso conhecido e provido
para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS do
s
valor
es
por ele adiantado
s
nos autos a título de honorários periciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0020361-74.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDWARD AGUIAR PESSANHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de sentença que julgou improcedente pleito exordial de EDWARD AGUIAR PESSANHA manejado em
“
A
ção
com pedido de concessão de aposentadoria por acidente de trabalho
”
, deixando de condená-lo ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/91.

Em seu apelo o INSS postula ver o Estado do Espírito Santo condenado ao ressarcimento do valor adiantado para efeito de realização de perícia médica judicial.

Instado o apelado segurado não apresentou contrarrazões o prazo legal.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, renunciou expressamento o direito de apresentar contrarrazões, vide petição com id. 7749433.

Pois bem. De pronto, verifico que a pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, é responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.

Com relação a este tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(Tema 1.044).

Aliás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nesta mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Há de ser destacado que o art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus.

Por fim,
“
Ressalto, brevemente, que a Corte de Cidadania superou a fundamentação outrora sustentada nesta Corte de Justiça, sobre a diferença existente entre a assistência judiciária – prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 – e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e ainda, de violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146730, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Desta feita, especialmente em razão da jurisprudência vinculativa do C. STJ sobre o tema, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais.

Honorários recursais incabíveis.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.